Tribunal: TJDFT
Processo: 0704594-55.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE VEÍCULO. ESTACIONAMENTO DO MERCADO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL. AUSENTES OS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. 1. A autora e a ré interpuseram Recurso Inominado postulando a reforma da sentença que condenou a requerida/recorrente ao pagamento de indenização por dano material e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.
2. 2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, de forma objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Ademais, especificamente quanto ao contexto trazido na demanda, dispõe o enunciado da Súmula 130 do STJ que “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.
3. 3. Com efeito, o estabelecimento comercial que oferece aos seus clientes estacionamento, pago ou gratuito, responde de forma objetiva pelos danos e prejuízos a eles causados, tendo em vista o dever de guarda e vigilância assumidos. A disponibilização do estacionamento é grande atrativo para a clientela e induz confiança, segurança e comodidade para o estabelecimento.
4. 4. Assim, considerando que a tese trazida pela ré/recorrente (estacionamento em local aberto e gratuito) não constitui excludente de sua responsabilidade, decidiu acertadamente o Juízo a quo quando reconheceu a obrigação da requerida/recorrente em indenizar a autora/recorrente pelo prejuízo material decorrente do furto do seu veículo enquanto fazia compras no estabelecimento comercial da ré.
5. 5. Vê-se que a autora/recorrente comprovou ser a proprietária do veículo furtado e juntou aos autos o comprovante de compras feitas no estabelecimento no dia e horário em que o furto ocorreu. Demonstrou, ainda, a imediata comunicação à autoridade policial acerca do ocorrido.
6. 6.Por outro lado, não assiste razão à autora/recorrente quanto ao pedido de indenização por dano moral. Em que pese o dissabor de fatos dessa natureza, o furto, por si só, não indica violação aos atributos da sua personalidade, mas apenas o dano material. Os transtornos relatados pela autora/recorrente em razão de não mais possuir o veículo de transporte são consequências naturais do furto e não pode ser imputadas à ré/recorrente. Esta última não pode ser responsabilizada por todo e qualquer desdobramento daquele ato ilícito, mas tão somente até o ponto em que se estabelece o liame entre o seu dever guarda e vigilância e os riscos da sua atividade econômica, sob pena de se imputar a ela a condição de garantidor geral, desvirtuando o sistema jurídico.
7. 7. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Sem condenação em honorários face a sucumbência recíproca.
8. 8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95